Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715801-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Junio Souza Rodrigues Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junio Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0707319-57.2024.8.07.0004, relativo à busca e apreensão de veículo, assim redigida: “Indefiro o pedido da parte requerida, pois não foi deferido segredo de justiça nestes autos. Em que pese a inicial possa ter sido apresentada com atribuição de segredo de justiça, esta foi retirada logo em seguida, muita antes do cumprimento da liminar, conforme se verifica na própria decisão que concedeu a liminar de ID 204591087. Da mesma forma, novamente constou o mesmo indeferimento na decisão de ID 230180932, determinando a retirada de segredo de justiça aplicado a uma peça juntada. Ou seja, não tinha segredo de justiça que impedisse a visualização do processo pela requerida. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para apreciar o pedido de ID 230274680”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 71066809), que teve seu veículo apreendido em 18 de março de 2025 na cidade de Mangabeira-PB em virtude de ter o Banco Bradesco Financiamentos S/A protocolado o requerimento para a respectiva busca e apreensão nos termos da norma prevista no art. 3o, § 12, do Decreto no 911/1969. Relata que não teve acesso aos presentes autos em virtude do sigilo imposto ao curso regular do processo, o que o impediu de pagar o valor supostamente devido ao credor no prazo de cinco (5) dias estipulado nas normas previstas no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969. Acrescenta a ocorrência de cerceamento a sua defesa. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, com o subsequente restabelecimento do prazo para o pagamento do valor da dívida. A decisão monocrática referida no Id. 71146371 indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça ao agravante. O agravante trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de (Id. 71295211). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular cerceou o exercício da defesa atribuída ao ora agravante. Especificamente, o agravante alega que não lhe foi concedido prazo para pagar o débito para evitar a consolidação da propriedade do veículo por parte do credor nos termos das normas previstas no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969. Inicialmente, convém ressaltar que as normas previstas no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969 estipulam o prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor pague o valor da dívida e obtenha a restituição do bem livre de ônus, contados da apreensão do veículo, senão vejamos: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). Ressalte-se que para a apreciação da ocorrência do suscitado cerceamento de defesa, no caso, é necessária a análise dos atos processuais relativos aos autos originários. O Juízo singular deferiu o requerimento liminar para a busca e apreensão do veículo em 18 de julho de 2024. Na referida decisão determinou a retirada do sigilo dos atos processuais (Id. 204628457 dos autos originários). Em 13 de março de 2025 o credor protocolou requerimento de busca e apreensão do veículo na Comarca de Mangabeiras-PB. Em virtude da referida diligência, requereu ao Juízo singular a suspensão do curso processual por 30 (trinta) dias (Id. 228857580). O Juízo singular proferiu decisão, aos 24 de março de 2025, com a determinação de retirada do sigilo relativamente aos autos do processo no 0707319-57.2024.8.07.0004. Suspendeu o curso processual por 60 (sessenta) dias (Id. 230180932). O credor informou a respeito do cumprimento da determinação judicial de busca e apreensão do veículo na Comarca de Mangabeiras-PB em 18 de março de 2025. Afirmou que o devedor não pagou o valor da dívida no prazo de 5 (cinco) dias nos termos da norma prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto no 911/1969, o que permite a consolidação da propriedade e posse plena do aludido bem (Id. 230274680 dos autos originários). O devedor alegou que o veículo foi apreendido em 18 de março de 2025 e que não teve acesso aos autos do processo de busca e apreensão para obter informações a respeito do valor da dívida em virtude do sigilo imposto aos respetivos atos processuais. Acrescentou que não teve a oportunidade de exercer a prerrogativa de pagar o valor da dívida no prazo de 5 (cinco) dias nos termos da norma prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto no 911/1969. O Juízo singular inferiu o requerimento ao fundamento de que não houve a imposição de sigilo em relação ao processo de busca e apreensão. Ressaltou que, ainda que a petição inicial tenha sido oferecida com atribuição de segredo de justiça, houve determinação judicial para a retirada do eventual sigilo antes da decisão que deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do veículo (Id. 232919056). Constata-se, no entanto, que o Juízo singular determinou a retirada do sigilo em 2 (duas) oportunidades. A primeira ocorreu no momento do deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, em 18 de julho de 2024. A segunda determinação ocorreu em 24 de março de 2025, especificamente 6 (seis) dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, na Comarca de Mangabeiras-PB, em 18 de março de 2025. Assim, percebe-se que a despeito de ter havido determinação judicial para a retirada do sigilo no ato processual que deferiu o requerimento liminar, a referida ordem judicial não foi cumprida, uma vez que o Juízo singular reiterou o mandamento em 24 de março de 2025. Reitere-se que o veículo foi apreendido em 18 de março de 2025 na Comarca de Mangabeiras-PB. Somente a partir desse momento iniciaria o prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor promovesse o pagamento do valor da dívida. Ademais, as consultas processuais promovidas pelo devedor nos autos do requerimento de apreensão do veículo formulado por meio de carta precatória dirigida à Comarca de Mangabeiras- PB revelam que os respectivos atos processuais estavam em segredo de justiça ainda em 17 de abril de 2025 (Id. 71066809). Os atos processuais, portanto, revelam que o devedor não teve a oportunidade de exercer a prerrogativa de pagar o valor da dívida no prazo fixado pelas normas prevista no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969. As circunstâncias fáticas expostas demonstram que, de fato, não houve a constituição da situação jurídica da mora necessária para subsidiar a consolidação da propriedade pelo credor, bem como a consequente promoção da venda do bem nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação revela-se na possibilidade de consolidação da propriedade do bem pelo credor, o que privaria o devedor de obter a restituição do referido veículo sem ônus, no caso de pagamento do valor da dívida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e determino que seja concedido ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o pagamento do valor da dívida nos termos da norma prevista no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator